Tribunal: TJDFT
Processo: 0730979-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE RESPEITO AO TRAMITE LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível, neste momento processual, deferir antecipação de tutela para limitar os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e na conta corrente da agravante a 35% de seu salário líquido.
2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.
3. Neste momento processual, incabível acolher o plano de repactuação proposto pela agravante, sem oportunizar aos credores se manifestarem. O plano de pagamento indicado pela agravante mostra-se prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei de Superendividamento. Ademais, nota-se que não há violação ao mínimo existencial da devedora. Logo, tem-se pela manutenção da r. decisão hostilizada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.